Tribunal: TJDFT
Processo: 0718389-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718389-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINALDO COSTA DA SILVEIRA AGRAVADO: LA PAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O O agravante peticionou (ID 28220583) requerendo a juntada e apreciação de documentos novos, a fim de comprovar a ausência de cumprimento do mandado de intimação da penhora, revelando a tempestividade da impugnação. Compulsando os autos, verifica-se que os documentos trazidos nessa oportunidade são os mesmos constantes dos autos originários (ID 86206121, ID 98967124, ID 98967123 e ID 89147669), cujo acesso é franqueado a esta Turma. Assim, nada a prover quanto ao petitório. Aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento. Brasília, 18 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator